Tribunal: TJBA
Processo: 0520170-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520170-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

APELADO: MARISE MARIA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, condenando a construtora à substituição do índice de correção monetária (INCC pelo INPC), ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Se configurada a ilegitimidade passiva da apelante.

Se cabível a substituição do índice de correção monetária INCC pelo INPC no período de mora da construtora.

Se devida a condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

Se configurado o dano moral pelo atraso excessivo na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a apelante e a empresa indicada como parte legítima integram o mesmo grupo econômico, compartilhando timbres e materiais informativos/publicitários, apresentando-se como única pessoa jurídica ao consumidor, ensejando a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A mora da construtora restou configurada, uma vez que o imóvel foi entregue mais de 4 anos após o prazo contratualmente previsto, já incluso o prazo de tolerância, não tendo sido comprovada qualquer excludente de responsabilidade.

É cabível a substituição do índice de correção monetária INCC pelo INPC durante o período de atraso na entrega do imóvel, conforme entendimento consolidado do STJ, pois não cabe ao consumidor arcar com os custos da construção após o prazo previsto para conclusão da obra.

É devida a condenação em lucros cessantes, presumindo-se os prejuízos do adquirente pelo período em que ficou privado da utilização do imóvel, sendo razoável o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, conforme jurisprudência dominante.

O atraso de mais de 4 anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$12.000,00 proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Mantida a sentença que condenou a construtora à substituição do índice de correção monetária, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90, art. 7º, parágrafo único; Lei 10.406/02, art. 397; Lei 13.105/15, art. 85, §11. CC, arts. 393, 395 e 927; CDC, arts. 14 e 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.229.872/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024, TJ-BA - Apelação: 03169016420148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.000.286/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024, AgInt no REsp n. 2.086.777/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024, AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024, AgInt no REsp n. 2.120.072/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0520170-88.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA e como apelada MARISE MARIA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador de Justiça

R08